Tribunal: CARF
Processo: 10783.906713/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906713/2012-14
ACÓRDÃO
1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento
e
compensação
PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório
pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena
de não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ
retificadora que confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como
origem do pagamento indevido não comprova o direito creditório alegado,
sendo necessária a apresentação de escrituração contábil e documentos
idôneos que corroborem as alegações expedidas pela contribuinte. A
declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte
realiza a compensação pretendida. Não pode ser considerado equivocado
o despacho decisório que recaiu exatamente sobre o ano-calendário
correspondente ao saldo negativo indicado na Dcomp.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 3, contra acórdão da DRJ, efls. 310/329, que
julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra
Despacho Decisório no 029.214.064 (fl. 17), não reconheceu o direito creditório pleiteado (saldo
negativo de IRPJ, do período de 01/01/2010 a 31/12/2010) e, consequentemente, não homologou
a compensação declarada nos PER/DCOMP.
Conforme relatório do acórdão original recorrido (efls. 206/231):
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto
apagar. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito:R$1.845.090,59 Valor do imposto a pagar na DIPJ:
R$67.464,43
O interessado, cientificado em 16/08/2012 (fl. 182), apresentou, em
13/09/2012,manifestação de inconformidade (fls.2/16), onde contesta o
Despacho Decisório.
Através do Termo de Intimação de fl. 177, o interessado foi intimado a
regularizararepresentaçãoprocessualenãosemanifestou(despachodefl.196).
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido, efls. 198/200, nos termos do voto condutor,
não conheceu da manifestação de inconformidade, por falta de cumprimento de um dos
requisitos de admissibilidade da petição, qual seja, o da regular representação processual.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, efls. 206/231,
apresentando os seguintes fundamentos e requerimentos:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
3
A leitura do dispositivo revela que a Manifestação de Inconformidade, além de ser
cabível em processos que tenham por objeto a compensação de tributos
(disciplinada, também, no artigo 74, da Lei n 9.430/96), pode ser interposta
contra decisões que envolvam, dentre outros, o reconhecimento da suspensão ou
da redução de tributos. Em matéria de obrigação tributária
- caracterizada, dentre outros, pelos princípios da legalidade e da tipicidade
- é sabido que a verdade material sobrepõe-se a eventuais declarações incorretas
feitas pelo contribuinte.
O erro no preenchimento de uma declaração não tem o efeito, por óbvio, de
deflagrar o nascimento da obrigação tributária, cuja ocorrência depende da
efetiva subsunção do ato realizado à hipótese de incidência descrita em lei. Além
disso, a confissão implica o reconhecimento da verdade de um fato (art. 348, do
CPC), mas nada obsta que um fato verídico em determinado momento (por
exemplo, a confissão de um tributo como devido) deixe de sê-lo em momento
posterior, o que pode ocorrer nos casos em que o crédito tributário, declarado
como devido, passe a não ser mais exigível em função de fato posterior
(prescrição ou declaração de inconstitucionalidade da exigência pelo STF). A
confissão refere-se aos fatos mas, considerando a natureza ex lege de que se
reveste a obrigação tributária, a exigência fiscal somente será devida se tiverem
sido atendidos os ditames legais e constitucionais aplicáveis.
Nesse sentido, por exemplo, sobretudo em matéria de imposto de renda, na qual
é comum o erro no preenchimento da declaração anual, há inúmeros julgados do
Conselho de Contribuintes reconhecendo a improcedência de Autos de Infração
quando comprovado pelo contribuinte, a qualquer tempo, que a obrigação tem
origem em erro de preenchimento, devendo prevalecer a verdade material.
Como bem adverte Luciano Amaro, "A vontade manifestada na prática de certos
atos é abstraída (...); ainda assim, surge a obrigação, cujo nascimento não
depende nem da vontade nem do conhecimento do indivíduo. Aliás, independe,
também, de estar o sujeito ativo ciente do fato que deu origem à obrigação."
Tanto é assim que a própria legislação admite a retificação da DIPJ, atribuindo à
declaração retificadora "a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada", muito embora proíba a retificação quando tiver por objeto alterar
saldos a pagar já enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa ou em relação a débitos aos quais a pessoa jurídica já tenha sido
intimada sobre o início de procedimento fiscal, o que acaba por restringir em
muito o direito do contribuinte, tendo em vista que, geralmente, só é percebido o
equívoco na DIPJ, ou a necessidade de alteração do status de informação lá
apontadas
- por exemplo, quando sobrevém prescrição - quando é intimado para correção
de divergências, mediante "Termo de Intimação" ou equivalente. O fato,
portanto, da não correção ou retificação da DIPJ, no prazo estipulado pelo Termo
de Intimação n2RF021742706BR não ter acontecido, foi o de não ter a
administração tomado conhecimento do Termo de Intimação recebido por
terceiros, ainda que no domicilio fiscal da reclamante fato que teve eficiência na
entrega pelo mesmo meio o Despacho Decisório.
Isto posto, prova a ineficiência de a Receita Federal, considerar tomada a ciência,
pela simples remessa de intimação ao endereço do contribuinte, com aviso de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
4
recebimento assinado por pessoas não ligadas a importância da intimação e ao
seu prazo, e em certas situações até mesmo a terceirizados.
V - DO PEDIDO
A existência de defesa ou recurso administrativo interposto com fundamento em
lei ou ato regulamentar que prevejam o seu cabimento atrai, necessariamente, a
aplicação da causa de suspensão prevista no inciso III, do artigo 151, do CTN.
Aplicam-se à espécie as mesmas conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de
Justiça em relação aos recursos interpostos em matéria de compensação antes da
alteração do artigo 74, da Lei n29.430/96, pela Lei n210.833/03, quando aquela
Corte reconheceu o efeito suspensivo às Manifestações de Inconformidade
interpostas em face da nãohomologação do encontro de contas. Não se mostra
racional nem condizente com a natureza da dívida tributária, por outro lado,
admitir o regular processamento de recurso administrativo e,
concomitantemente, o prosseguimento da cobrança. O artigo 201, do CTN,
garante ao contribuinte o direito de não ser cobrado antes de findo o "processo
regular" de apuração da dívida, o que pressupõe o julgamento final, no âmbito
administrativo, de recurso regularmente interposto e processado Embora, num
primeiro momento, tenha ocorrido erro no preenchimento de declaração de
compensação, oportunamente a contribuinte o retificou.
Portanto, não é possível que a existência de erro, já corrigido, impeça a
demandante de realizar a quitação dos débitos tributários, via compensação.
Compensação esta que possibilita a futura extinção do débito tributário que se
objetivou compensar. Por conseguinte, sendo indiscutível que a não homologação
da compensação decorreu exclusivamente do erro no preenchimento do
documento eletrônico, o qual já restou eficazmente retificado, impõe-se o regular
processamento do procedimento compensatório referente à PER/DCOMP n.o
39246.96691.200611.1.3.02-2004.
Desse modo, é cabível a anulação do despacho decisório n.o RF029214064BR,
devendo o órgão competente proceder à análise dessa declaração de
compensação, nos moldes do art. 74 da Lei n. 9.430/96, levando em consideração
para o encontro de contas as retificações realizadas pela demandante, referentes
à origem do crédito — DIPJ/2011 RETIFICADOR. Uma vez verificada a
impossibilidade de se prosperar cobrança, conclui-se que não poderão ser
exigidos os valores relativos à compensação efetuada e não homologada pela SRF,
bem como viabilidade da expedição da competente Certidão Positiva com efeitos
de Negativa (art. 206, do CTN).

Ato contínuo, o processo foi encaminhado para o CARF, para apreciação e
julgamento, que reconheceu, através do Acórdão n. 1103001.072–1aCâmara/3aTurma Ordinária,
efls. 366/371, como saneado o processo e determinou o retorno dos autos à autoridade de
julgamento a quo, para julgamento do mérito da questão, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2010
SANEAMENTO DO PROCESSO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ANTERIOR.
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Demonstrado nos autos saneamento do processo, por
meio de procuração do sócio-gerente outorgando poderes de representação ao
signatário
da
impugnação,cabeoretornodosautosáinstânciaadministrativaanterior,que
havia
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
5
decidido no sentido de não conhecer da defesa apresentada, para
apreciarquestãodeméritoatinenteaoreconhecimentododireitocreditório.
Na sequência, o processo foi novamente apreciado pela autoridade de julgamento a
quo, que, no Acórdão n. 12-82.474 - 1a Turma da DRJ/RJO, efls.310/329, em análise do mérito da
questão, negou provimento à manifestação de inconformidade, e assim se manifestou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2016 DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS PELO CARF. Afastada a irregularidade na representação processual
pelo CARF, os autos são devolvidos à Primeira Instância para julgar mérito da
manifestação de inconformidade.
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. DOCUMENTO RECEBIDO POR TERCEIROS NO
DOMICÍLIO FISCAL DA PESSOA JURÍDICA. É válida a intimação, produzindo efeitos
jurídicos, quando o documento, enviado por via postal, mesmo que entregue a
pessoa física que não seja representante legal da empresa, tem a prova do efetivo
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega
possuir junto à Fazenda Nacional.
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando comprovado, pelo
interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a liquidez e certeza
do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito creditório e
não deve ser homologada a compensação efetuada.
RETIFICAÇÃO NÃO ESPONTÂNEA DE DECLARAÇÃO. Retificação não espontânea de
declaração só é cabível quando comprovados os erros que fundamentem a
retificação pretendida.
Devidamente cientificado, o recorrente apresentou recurso voluntário, efls.
381/390, contra o acórdão recorrido, requerendo “o reconhecimento das receitas e das retenções
ora apresentadas na retificação da DIPJ de 22/09/2016 e anexos; que seja aceita as provas agora
arroladas nos autos do processo; o reconhecimento da liquidez das retenções e a certeza do
crédito apurado; que seja reconhecida as compensações do Per Dcomp principal e seus reflexos
uma vez que as provas apresentadas referente as retenções, ultrapassam o saldo compensado e a
diferença positiva que reverta em restituição ao contribuinte e por fim que fique suspensa a
exigibilidade do crédito tributário até o provimento do recurso”.
Apresentou documentos junto ao recurso voluntário (efls.391 e ss).
Após, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para apreciação e
julgamento do mérito.
É o relatório.

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
6
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cuida-se de pedido de compensação de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2010, no valor de R$ 1.845.090,59, declarado por meio de PER/DCOMP. A
autoridade fiscal não homologou a compensação sob fundamento de que, na DIPJ correspondente
ao mesmo período, constava imposto a pagar no valor de R$ 67.464,43, e não saldo negativo.
O contribuinte, por sua vez, alega que o erro na DIPJ original foi posteriormente
corrigido por meio de retificação da declaração, que passou a demonstrar saldo negativo.
Sustenta, ainda, que a retificação deveria prevalecer, uma vez que reflete a verdade material dos
fatos tributários.
No entanto, conforme reiterada jurisprudência administrativa, a simples retificação
da DIPJ não basta para reconhecer crédito tributário, sendo imprescindível a apresentação de
documentos contábeis e fiscais que comprovem, de forma inequívoca, a efetiva apuração do
saldo negativo, tais como: balanços, demonstrações de resultado, livro razão, e outros
comprovantes do recolhimento e apuração do imposto devido.
Nesse aspecto, em que pese o inconformismo do Recorrente, entendo que não lhe
assiste razão. Embora a retificação dos documentos fiscais seja viável a qualquer momento, caso
esta ocorra após a emissão do despacho decisório é ônus do contribuinte apresentar os
documentos contábeis e fiscais subjacentes que demonstram as alterações procedidas, conforme
ilustra o acórdão 1201-004.745:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ retificadora que
confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do pagamento
indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte. A declaração de compensação é o
instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação pretendida. Não
pode ser considerado equivocado o despacho decisório que recaiu exatamente
sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
7
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende juntar e o
que pretende especificamente provar com elas.
Assim, não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, a transmissão
da DIPJ deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o direito creditório
alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Sobre o assunto já havia alertado o acórdão recorrido:
66. Como visto acima, a requerente apresentou uma Dcomp indicando como
crédito um saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2010, Exercício
2011, no montante de R$ 1.845.090,59, no entanto, na sua DIPJ/2011 Original no
1238019 não apresentava saldo negativo de IRPJ. Na verdade, naquela
declaração, há apuração de IRPJ a pagar no montante de R$ 67.464,43 (Linha 21
da Ficha 12A).
67. Pela evidente dissonância entre o valor pleiteado em Dcomp e o apurado em
DIPJ, a autoridade fiscal buscou esclarecimento da contribuinte, por meio do
Termo de Intimação à fl. 176, cuja ciência, por via postal, ocorreu em 05/08/2012,
conforme AR de fls. 273. E, como já superado no item “Do não reconhecimento
do Termo de Intimação” ( descrito a partir do parágrafo 34 deste acórdão), a
ciência da referida intimação cumpriu todos os requisitos legais, sendo, portanto,
efetiva a ciência. 68. Embora, tenha sido efetivamente intimada à
esclarecer/corrigir os erros apontados no Termo de Intimação à fl. 176, a
contribuinte quedou-se inerte.
69. Ora, quem alegava ter o crédito era a própria requerente, a qual apresentou
uma apuração divergente em sua própria DIPJ. E, ao ser questionada sobre esse
inconsistência, nada fez. Não poderia haver outro entendimento da autoridade
fiscal compentente para analisar as Dcomp a não ser não homologá-las, em razão
não existência do crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado.
70. Assim, o Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada se
baseou nos dados constantes na DIPJ/2011 Original no 1238019 descrita acima.
71. Ao se insurgir contra a não homologação das Dcomp, a manifestante alega
que houve erro no preenchimento da DIPJ/2011 Original e que só percebeu tal
fato, quando da ciência do Despacho Decisório (fl. 17) não homologando as
Dcomp. E, ato contínuo, retificou a DIPJ/2011 corrigindo tais erros, respaldando o
saldo negativo de IRPJ reivindicado em suas Dcomp, conforme DIPJ/2011
Retificadora juntada aos autos às fls. 23/56. 72. Pela análise da DIPJ Retificadora
apresentada às fls. 23/56, mais precisamente na Ficha 12A - Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral (fl. 36), verifica-se que a contribuinte
informa um valor de imposto retido na fonte (Linha 17 da Ficha 12A), no
montante de R$ 1.925.027,45, apurado no ano-calendário de 2010, um saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 1.845.090,59, já que apurou um imposto de
renda de R$ 62.362,12 e adicional de R$ 17.574,74, conforme tela extraída da DIPJ
supracitada e apresentada em destaque abaixo:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
8

73. Ainda com base na mesma DIPJ Retificadora descrita acima, constata-se que,
na Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte (fl. 52), a contribuinte informa um valor de
imposto retido na fonte no ano de 2010, no montante de R$ 2.368.643,96,
oriundo de uma única fonte pagadora, num rendimento total de R$
56.996.219,19, conforme tela extraída da DIPJ supracitada e apresentada em
destaque abaixo:
74. Pela DIPJ retificadora apresentada, verifica-se que houve alteração da própria
apuração do IRPJ, independentemente de retenção na fonte, uma vez que, na
original, informou um valor de imposto de renda de R$ 67.464,43 (Linha 01 da
Ficha 12A) e não informou adicional, enquanto que, na retificadora, foram
informados os seguintes valores: Imposto de renda de R$ 62.362,12 (Linha 01 da
Ficha 12A) e adicional de R$ 17.574,74 (Linha 02 da Ficha 12A).
75. A contribuinte apresentou, como prova da alteração proposta, apenas uma
planilha contendo uma relação de notas fiscais e valores retidos às fls. 67/82, que
sintetizamos na Tabela 4 abaixo:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
9

76. Apenas hipoteticamente, suponhamos que tais valores estivessem embasados
em documentos hábeis para essa confirmação. Aparentemente, o valor de IRRF
está de acordo com o valor proposto na retificação da DIPJ, na Ficha 57, como
valor retido da única fonte pagadora informada, qual seja, PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A, CNPJ 33.000.167/0001-01.
77. Ocorre que, de acordo com a própria Planilha apresentada às fls. 67/82, os
valores das retenções são oriundos de fontes diversas. Assim, tal valor total
informado na coluna “c” da Tabela 4 acima, no montante de R$ 2,368.643,94, não
seria o valor retido pela mesma fonte pagadora.
Senão vejamos a Tabela 5 abaixo com os valores discriminados por fonte
pagadora informada:

78. Forçoso reconhecer que o único documento juntado, na tentativa de
comprovar a retificação proposta, que no caso foi uma planilha elaborada pela
própria contribuinte, faz prova em contrário ao que está declarado na Ficha 57,
uma vez que, nesta, informa apenas uma fonte pagadora, enquanto que na
planilhas há várias. Fato que denota a falta de qualquer base probatória
supostamente oferecida pela requerente.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
10
79. Além desse fato, na retificação proposta, há mudança na apuração do próprio
tributo e não foi apenas a falta de informar retenções, por ventura, existentes.
Nesse sentido, não há comprovação, nos autos, que embasem a retificação da
DIPJ/2011.
80. Para análise do crédito pleiteado, necessário se faz a apuração correta do
imposto devido para, em sendo o caso, reconhecer que foi recolhido durante o
ano, valor acima do apurado no final do período. Além disso, caso houvesse a
comprovação de retenção na fonte, também, seria necessário verificar se tais
receitas compuseram a base de cálculo do imposto, conforme entendimento do
art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. ........................ Art. 2o A pessoa
jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante
a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Regulamento) ............... § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor: I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e
isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto
de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(grifou-se) ......................”
81. É evidente que, para que se verifique se há um crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, torna-se imprescindível a apuração do IRPJ no período. O que
não foi comprovado na presente manifestação de inconformidade, já que não
foram juntados nenhum Livro Contábil ou Fiscal nem mesmo qualquer documento
com valor probatório.
82. Em sede de contencioso administrativo, cabe averiguar se procedem as
alegações apresentadas pela manifestante que possam ensejar modificação na
decisão que não homologou as compensações pleiteadas. 83. Ocorre que a
requerente não apresentou nada que invalide o Despacho Decisório à fl. 17,
apenas apresentou uma DIPJ retificadora, sem qualquer comprovação do erro
alegado. Além do que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Já em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz aos autos algumas páginas de
relatórios DIRFS, notas fiscais de tomadores de serviço e DIPJs (efls.391/572).
Tais elementos, de início, merecem consideração, já que as notas fiscais, se
vinculadas a retenções na fonte devidamente comprovadas nas DIRFs, podem indicar o efetivo
recolhimento do IRRF por terceiros.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
11
Se fosse demonstrado esses valores constantes da DIPJ como receitas oferecidas à
tributação estavam devidamente repercutidos na contabilidade do recorrente, sem dúvida isso
fortaleceria, em tese, que houve, de fato, pagamento a maior ou indevido, gerador do crédito
compensado.
Porém, novamente, não trouxe documentação contábil que poderia sustentar tais
retenções (Súmula CARF n. 143) e o respectivo oferecimento dos mesmos à tributação (Súmula
CARF n. 80).
Em outras palavras, não trouxe aos autos documentação contábil hábil a
comprovar o crédito tributário alegado e que potencialmente permitiriam realizar a conexão entre
os dados informados em DIRF, notas fiscais e as informações contábeis do recorrente.
Tampouco foi possível verificar nos autos elementos que corroborem o saldo
negativo pleiteado na DIPJ retificadora. Desse modo, não está demonstrada a liquidez e certeza
do crédito tributário, conforme exigido pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996 e pelo art. 170 do CTN.
Ademais, não se desconhece a possibilidade de correção de erros formais nas
declarações fiscais, tampouco o princípio da verdade material. Entretanto, esse princípio não
exime o contribuinte do ônus de apresentar prova robusta e idônea do direito creditório,
especialmente quando há divergência entre declarações sucessivas.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir o
reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
12
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42
Ainda, reforce-se o teor da Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9303-010.062,
3402005.034,
1301004.014,
3402004.849,
9303
005.709,
9202007.516,
3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
No caso, entendo que o Recorrente não apresentou suporte probatório suficiente
o contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906713/2012-14
13
Ante o exposto, diante da ausência de provas acostadas aos autos, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 590
DF CARF MF
Original